Tribunal: CARF
Processo: 10880.921458/2018-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.921458/2018-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.168 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
ALLCARE BENEFÍCIOS CORRETORA DE SEGUROS SÃO PAULO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/04/2014
DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. HIPÓTESES NÃO CARACTERIZADAS.
NULIDADE. DESCABIMENTO.
São nulos os atos e termos lavrados por autoridade incompetente, bem como os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, hipóteses não caraterizadas nos autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO PELO
SUJEITO PASSIVO. ATRIBUTOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA
PROVA. AUTOR DO FEITO.
Incumbe ao contribuinte o ônus de provar que o crédito por ele ofertado em
Declaração de Compensação apresenta os atributos de liquidez e certeza de que
trata o artigo 170 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/04/2014
DECLARAÇÕES. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PREENCHIMENTO. ERRO
MATERIAL. PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE.
Afastam-se os erros cometidos pelo sujeito passivo no preenchimento de
declarações que se revistam da natureza de confissão de dívida, desde que
fundamentados em prova inequívoca.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.921458/2018-27
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.168 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921458/2018-27

Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
109-014.766, da 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09.
Na origem, a pessoa jurídica apresentara as Declarações de Compensação n°
37019.28435.201216.1.3.04-8804 e 23096.58635.190117.1.3.04-5681 em 20 de dezembro de
2016 e em 19 de janeiro de 2017, objetivando liquidar débitos mediante uso de crédito alusivo a
pagamento efetuado a maior para a estimativa do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica de
abril de 2014, indébito levantado no montante de R$ 122.414,53.
A autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório denegando o direito creditório
pleiteado, ao argumento de que a integralidade do valor pago (R$ 124.978,23) fora empregada na
liquidação da referida estimativa.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, por meio da qual o contribuinte
argumentou haver apurado resultado fiscal negativo no encerramento de 2014, razão pela qual
todos os pagamentos de estimativas, apuradas com base em balanço/balancete de suspensão ou
redução, seriam indevidos. Assim o julgador de primeira instância sintetizou o que posto naquele
primeiro apelo pela pessoa jurídica (grifos nossos):
7. O recorrente alega que após a apuração final no exercício de 2014 verificou que
possuía base de cálculo fiscal negativa, o que deu origem a um crédito fiscal no período.
Que devido ao resultado acumulado de 2014 ser negativo, os recolhimentos em Darf no
decorrer do exercício geraram um crédito legítimo para ser utilizado em compensações.
Que prestou as informações de apuração de IRPJ e CSLL por meio da ECF, onde
constou os resultados mês a mês e os saldos acumulados e que os pagamentos
realizados no 1o semestre referentes às estimativas de IRPJ e CSLL tornaram-se saldo
de crédito fiscal do período. Argumenta que a ECF foi devidamente transmitida,
demonstrando a liquidez e certeza do crédito compensado. Argumenta que a Receita
Federal se valeu apenas das informações apresentadas em DCTF para fazer a vinculação
do valor declarado originariamente com o pagamento correlato, desconsiderando a ECF
apresentada e que a Autoridade Fiscal deveria ter intimado a Requerente a prestar
maiores esclarecimentos sobre seu crédito antes de indeferir.
Aquele colegiado julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, tendo
a decisão recebido a ementa reproduzida a seguir:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/05/2014
PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.168 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921458/2018-27

Mantém-se o despacho decisório que indeferiu crédito de pagamento a maior quando
não são apresentadas comprovações do direito, tampouco se verifica procedência do
pleito na verificação do conjunto de informações e declarações do sujeito passivo
disponíveis no banco de dados da Receita Federal.
O voto condutor da decisão recorrida informa que o pagamento foi confirmado,
mas que até então o mesmo encontrava-se completamente alocado à estimativa de IRPJ de abril
de 2014, obviamente sem qualquer saldo para restituição/compensação. Foi dito, também, que a
apuração da estimativa demonstrada na correspondente Escrituração Contábil Fiscal (“ECF”)
estaria em linha com o valor confessado pelo contribuinte na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (“DCTF”). Constatou, o relator do acórdão, que o contribuinte apresentou a
citada ECF sem indicar a apuração anual do imposto, ou seja, o Registro N630 foi encaminhado
sem informações (“zerado”). Observaram-se diversas incompatibilidades entre as informações
prestadas em DCTF com as da ECF. Esclareceu, o colegiado, que os débitos informados em
DCTF constituem-se confissões de dívidas, citando legislação. O colegiado invocou o art. 170 do
Código Tributário Nacional para afirmar que o crédito ofertado em compensações pelo
contribuinte deve reunir os atributos de certeza e liquidez, os quais devem ser provados pela
pessoa jurídica, já que à autora do feito cabe a comprovação dos fatos alegados (art. 373 do
Código de Processo Civil).
Intimada do r. acórdão em 27 de fevereiro de 2023, o contribuinte apresentou seu
Recurso em 29 de março do mesmo ano, repisando as alegações de outrora e acrescentando:
(i)
que cometera erro na qualificação do crédito pleiteado, já que deveria
haver indicado tratar-se de saldo negativo (formado por retenções e
recolhimentos), não de pagamento indevido/a maior de estimativa;
(ii)
que se faz necessária a conversão do julgamento deste Recurso Voluntário
em diligência, pois a unidade de circunscrição da RFB fora demandada a
averiguar, por solicitação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a
procedência de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2014, objeto de
compensações em processo diverso (10880.985865/2018-62), para fins de
seguimento, ou não, dos procedimentos atinentes à cobrança de débitos
inscritos em Dívida Ativa da União;
(iii)
que se faz necessário o julgamento em conjunto dos processos, buscando a
homogeneidade nas decisões, homenageando-se, assim, o princípio da
economia processual;
(iv)
que o acórdão recorrido padeceria de nulidade, por ausência de
fundamentação;
(v)
passando ao mérito, que apurou IRPJ “zero” no ano-calendário, que
recolheu R$ 780.610,02 em estimativas, que sofreu retenções do imposto
na fonte no valor de R$ 629.634,17, e que, em decorrência, o saldo
negativo montaria R$ 1.410.244,19;
(vi)
que no processo 10880.985865/2018-62 postulou crédito de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2014 no valor de R$ 601.289,45, o qual, na
verdade, referir-se-ia somente ao imposto retido pela fonte pagadora
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.168 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921458/2018-27

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, que fora
registrado na ECF da Recorrente;
(vii)
que as retenções assinaladas nas notas fiscais emitidas contra a AMIL
seriam ainda maiores, o que levaria o valor do saldo negativo de IRPJ ao
patamar de R$ 1.428.469,67;
(viii) que os créditos são comprovados pelos comprovantes de recolhimentos de
estimativas (“cfr. DOC._04”), pelas retenções do imposto informadas nas
notas fiscais (“cfr. DOC_05”) e registrados na escrituração contábil da
Recorrente (“cfr. DOC_06”), bem como nos relatórios alimentados pelas
DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras (“cfr. DOC._07”);
(ix)
ainda que se considerasse o Relatório de Fontes Pagadoras (cfr.
DOC._07), onde restou registrada a retenção de IRRF no montante de
R$244.118,56, ainda assim haveria Saldo Negativo de IRPJ no montante
de R$ 1.024.728,58, resultante da soma do IRPJ por estimativa de
R$780.610,02 e do IRRF registrado nas DIRF, de R$244.118,56, tendo em
vista que não houve IRPJ anual apurado no ano calendário de 2014; e
(x)
mesmo no pior cenário, haveria saldo suficiente para efetuar a referida
compensação.
Em anexo ao Recurso, a Recorrente juntou cópia de documentos alusivos à
inscrição em DAU, de comprovantes de recolhimentos de estimativas e planilha referente ao
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2014. Não trouxe as notas fiscais e a escrituração
contábil.
Dita planilha remete ao processo de envio de débitos para inscrição em DAU e
apresenta:
- memória de cálculo do saldo negativo (aba “A2 2014”), chegando ao valor de
R$ 1.428.469,67, ou seja, considerando todos os valores de IRRF supostamente destacados nas
notas fiscais, ainda que não confirmados em DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras;
- controle de uso do referido saldo negativo, levando-se em conta apenas as
DComps em que informado tal crédito, com valor credor remanescente de R$ 824.734,43 (aba
“A1 2014”);
- consolidação das informações prestadas pelas fontes pagadoras em DIRFs (aba
“A3 2014”); e
- relação das notas fiscais emitidas em 2014.
Requer, em conclusão, que o recurso seja provido, para que seja declarado nulo o
acórdão recorrido, ou para a reforma da decisão de primeira instância. Protesta, ainda, pela
produção de todos os meios de prova admitidos, mediante juntada ou em razão de atendimento
ao que vier a ser solicitado em diligência.
É o Relatório.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.168 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921458/2018-27

Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
O contribuinte argui a nulidade da decisão recorrida. Quanto ao ponto, digo que
são nulos somente os atos e termos lavrados por autoridade incompetente, bem como os
despachos e decisões proferidos com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, hipóteses não reveladas ou presentes na decisão de
piso.
Verifica-se, também, que o acórdão recorrido cumpre integralmente o disposto no
art. 31 do Decreto n° 70.235, de 1972, sendo claro e objetivo quanto ao não acolhimento das
razões de defesa formuladas pela Recorrente e ora devolvidas ao CARF.
Ademais, o mero inconformismo da parte nem de longe motivaria qualquer
decretação de nulidade, já que ao julgador é garantida, com base nos elementos que instruem os
autos, sua livre convicção (art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972).
É de se ressaltar que estes autos tratam de Declarações de Compensação
apresentadas pelo contribuinte, as quais se revestem, assim como a DCTF, da natureza de
confissão de dívida (§ 6o do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Nessa senda, o crédito por ele ofertado deve reunir os indispensáveis atributos de
certeza e liquidez, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966).
E o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do direito pleiteado, é do
autor do feito, como assim rezam o art. 36 da Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e o inciso
I do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015).
Todos esses fundamentos constam do acórdão combatido, restando sem qualquer
sentido a irresignação da Recorrente endereçada à suscitada nulidade.
O que sobressai da análise dos autos é que foi garantido ao contribuinte o
exercício do contraditório e da ampla defesa, a fim de contrapor os fundamentos do Despacho
Decisório. A documentação trazida ao processo pela Recorrente foi analisada amiúde pelo
julgador primeiro, tecendo os mínimos detalhes acerca da valoração da sua força probante e
chegando à cristalina conclusão de que não se evidenciava o pagamento tido por efetuado a
maior pela pessoa jurídica.
Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade.
Passa-se ao mérito.
Estamos no corrente estágio, de confusão e de inconsistências, por obra e graça do
contribuinte. De ninguém mais.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.168 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921458/2018-27

Primeiro, apresentou DComps dizendo que seu crédito era de pagamento a maior
para a estimativa de IRPJ de abril de 2014.
Indeferido o pleito na origem, reiterou sua pretensão à DRJ, afirmando,
categoricamente, que os recolhimentos efetuados no 1o semestre daquele ano eram todos
indevidos.
Este Conselho sedimentou entendimento de que é possível a caracterização de
indébito de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL, compreensão traduzida no enunciado da
Súmula CARF n° 84.
Contudo, os dados da ECF, trazida aos autos pela manifestante, indicavam o
contrário: o valor da estimativa apurada era idêntico ao confessado em DCTF, e bastou pouco
esforço para a turma julgadora de primeira instância chegar a essa singela conclusão.
No afã de salvar o dia, a Recorrente agora alega que errou: a natureza do crédito
não era aquela, mas outra. Inova.
Quer a Recorrente, no apagar das luzes, ressuscitar tema alheio aos autos,
trazendo à lume demanda da PGFN à RFB em processo diverso.
Se os débitos daquele tal processo foram inscritos em DAU, certo é que inexiste
contencioso administrativo em curso, razão pela qual causa-nos espécie o pedido da Recorrente
de que sejam julgados, aquele e este, em conjunto.
Felizmente, o processo administrativo fiscal submete-se a regras específicas, sem
prejuízo, subsidiariamente, de outras fontes.
Não se pode confundir formalidade moderada com informalidade generalizada,
admitindo-se que tudo possa ser esclarecido a qualquer instante.
Não se pode abraçar tal perspectiva, sob pena de se estabelecer o caos nas
instâncias administrativas de julgamento.
Ademais, a verdade material não é uma varinha mágica a socorrer, a qualquer
tempo e em qualquer lugar, o inconformado contribuinte.
Aqui, houvesse uma indicação mínima de que desde sempre o contribuinte
intentara valer-se de saldo negativo do ano-calendário 2014, poder-se-ia aventar a hipótese de
redirecionarmos nossas atenções e adotarmos as devidas providências.
Isso porque este Conselho, forte em diversos precedentes, que prestigiam o
princípio da verdade material - diversas vezes invocado pela Recorrente, admite a possibilidade
de se verificar a procedência de indébito sob a roupagem de saldo negativo, se o contribuinte
demonstrar que errou ao preencher a DComp ao informar como crédito pagamento indevido
ou a maior de estimativa (Súmula CARF n° 175).
O caso concreto não aproveita a Súmula, pois a prova inequívoca do suposto erro
não se faz presente:
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.168 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921458/2018-27

a) a reiterada defesa do crédito, até então, era enfática quanto à natureza do
indébito (pagamento a maior/indevido);
b) os valores do alegado saldo negativo e do crédito aqui em litígio estão longe
de serem coincidentes;
c) a concomitância de DComps em que utilizados créditos de tipos distintos
fulmina a certeza e a liquidez;
d) o contribuinte sequer apresentou, na ECF, a apuração do tal saldo negativo no
ajuste anual;
e) e os valores das estimativas de IRPJ foram timidamente confessados em
DCTF, o que nos leva a imaginar que a intenção do contribuinte sempre
foi a de se valer, no todo ou em parte, de pagamentos indevidos/a maior,
não de saldo negativo.
Quanto ao último ponto, relevante trazermos a constatação de quem produziu a
planilha anexa ao Recurso Voluntário (grifamos): “Constatamos que a sociedade não efetuou
a escrituração dos montantes recolhidos á [sic] titulo de antecipação (estimativa mensal),
junto a [sic] respectiva DCTF”.
De fato, a referida planilha, ao esboçar a apuração do tal saldo negativo, indica
que estimativas foram deixadas à margem da DCTF:
IRPJ
DIPJ
DARF
DCTF
Janeiro
-
-
-
Fevereiro
36.533,05
36.533,05
-
Março
419.652,34
285.119,29
-
Abril
608.219,33
124.978,23
124.978,23
Maio
91.257,66
91.257,66
-
Junho
328.062,63
242.721,79
-
Julho
-
-
-
Agosto
-
-
-
Setembro
-
-
-
Outubro
-
-
-
Novembro
-
-
-
Dezembro
-
-
-
Assim como ocorreu nesses autos, quantos outros podem veicular pagamento
indevido de estimativa, de modo a jogar por terra o saldo disposto na planilha que acompanha o
recurso?
Há tamanhos desencontros que impedem que o feito caminhe no sentido almejado
por quem os causou.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.168 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921458/2018-27

A baixa dos autos em diligência subverteria o ônus da prova, impondo à
Fiscalização, ou ao julgador administrativo, a tentativa de retomada de rumos, percorridos
totalmente sem nexo pelo contribuinte.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada, a conversão do
julgamento em diligência, o pedido de julgamento conjunto com outro processo e, no mérito,
nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 194
DF CARF MF
Original